Tribunal: STF
Processo: HC 76097
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-11
Data de publicação: 1997-11-11

Ementa:
EMENTA: Sentença condenatória: critérios de
individualização da pena.
A referência à intensidade do dolo só é idônea a
fundamentar a exacerbação da pena se a sentença declina a base
empírica de sua afirmação no caso; a tanto não se presta a menção a
ter sido o condenado o coordenador da ação do grupo delinqüente, que
é agravante legal (C.Pen., art. 62, I), aliás, de duvidosa
aplicabilidade no âmbito da Lei de Entorpecentes.
Não justifica a exacerbação da pena aplicada a opinião
subjetiva do juiz sobre o desvalor em abstrato do tipo penal.